Tribunal: TCU
Processo: 007.728/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2667/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.728/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jaine Alves da Costa (XXX.179.762-XX); Joao Eduardo Pescara (XXX.645.439-XX); Jorge Eduardo Arruda Medeiros (XXX.293.474-XX); Jose Hercules Torres Cordeiro (XXX.719.093-XX); Luiz Antonio Silva (XXX.325.389-XX); Marcos Figueiredo da Silva (XXX.600.499-XX); Marcus Vinicius Falcao Regis de Moura (XXX.452.874-XX); Paulo Vitor dos Santos (XXX.907.949-XX); Poliana Dias Silva (XXX.175.571-XX); Rodrigo Otavio Guidna da Silva Lotufo (XXX.072.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.